Tribunal: TJDFT
Processo: 0000733-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000733-41.2017.8.07.0020 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: VILMAR BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DO VALOR A SER RESTITUÍDO.ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se aquilo que se pretende já está reconhecido na sentença, não sucumbência e, consequentemente, utilidade no rejulgamento da causa nesse ponto. Recurso da requerida conhecido em parte.2. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no pólo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 3. O contrato compra e venda, bem como o termo de entrega das chaves evidenciam a existência de relação jurídica entre o autor e o primeiro requerido, o que configura a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.4. Para que a exordial esteja apta ao processamento, basta que contenha fatos e causa de pedir organizados logicamente, assim como pedidos compatíveis e determinados. 5. O suplicante apresentou inicial, na qual fez menção: à relação jurídica estabelecida entre ele e os demandados, em face do negócio jurídico celebrado; e à possibilidade de pôr termo à avença pela mora da empresa, ao final requereu a rescisão do ajuste, a restituição do que pagou e compensação por danos morais. Desta forma, a inicial não padece de inépcia e reúne os elementos para o seu regular processamento. 6. Rescindido o contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, motivo pelo qual incumbe ao comprador a devolução do imóvel, e aos vendedores, a restituição do valor pago pelo negócio. 7. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, apontando deficiência de fundamentação; b) artigos 47, 421, 489, 927 e 1.015, todos do Código Civil, sustentando que deve ser afastada a sua responsabilidade, por ilegitimidade passiva, tal como previsto no contrato social, sob pena de ofensa à força normativa e à boa-fé contratuais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 47, 421, 489, 927 e 1.015, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, ao assentar pela responsabilidade da recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e na interpretação das cláusulas contratuais. A análise da tese recursal demanda o reexame de tais elementos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012